Tribunal: TCU
Processo: 034.823/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico, conduzido pelo Ministério da Saúde, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de 575.385 unidades de frasco-ampola de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 24/2021, conduzido pelo Ministério da Saúde, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 575.385 unidades de frasco-ampola de imunoglobulina humana 5g injetável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2438/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar prejudicado o agravo interposto pelo Ministério da Saúde (peças 115 a 117) em razão da perda do seu objeto caracterizada pela revogação da medida cautelar; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao representante e ao Ministério da Saúde.